Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706297-95.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALLYSON IPIRANGA PINHEIRO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARECHAL RONDON D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Thallyson Ipiranga Pinheiro contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Gama, que julgou improcedentes os embargos à execução e resolveu o processo com base no art. 487, inciso I, do CPC. Condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da ação. Em suas razões, o apelante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade judiciária. No mérito, sustenta que a representação do apelado foi realizada por advogado não constituído pela assembleia do condomínio, configurando defeito de representação e incapacidade postulatória. Alega a ausência de certeza e liquidez da dívida, em razão da falta de demonstrativo do débito que atenda aos requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC. Afirma que a planilha apresentada pelo apelado não indicou o índice de correção monetária e os termos inicial e final de incidência da correção monetária e dos juros. Discorre sobre os vícios das deliberações das assembleias condominiais que autorizaram a cobrança das despesas ora executadas. Requer a imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do apelo para que a sentença seja cassada, com imediato julgamento pelo Tribunal, a fim de que sejam acolhidos os embargos e extinta a execução, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem, com a mesma finalidade. Por meio do despacho de ID no 57046566, este Relator determinou a intimação do apelante para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária. Na petição de ID no 57326024, o apelante requereu a desconsideração do pedido de gratuidade e apresentou a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal. É o relato do necessário. Segue a decisão. Primeiramente, ante a desistência do pedido de gratuidade judiciária, com a comprovação do efetivo recolhimento do preparo recursal, não há nada a prover a esse respeito. No mais, de acordo com o art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, a sentença que julga improcedentes os embargos à execução começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, hipótese em que, conforme o § 4o, do mesmo artigo, a sua eficácia poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conquanto haja a possibilidade de suspensão da eficácia da sentença, importa observar que tal medida, por si só, não teria qualquer influência em relação ao andamento da execução embargada, já que os embargos não foram recebidos com efeito suspensivo. Assim, o que interessa ao devedor é a obtenção de provimento que, antecipando os efeitos da tutela recursal, conceda efeito suspensivo aos embargos, o que, por sua vez, pressupõe o atendimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, c/c o art. 300, ambos do CPC. No tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a manutenção da sentença irá lhe causar. O mero prosseguimento do processo de execução, por si só, não parece suficiente para se afirmar que a sentença recorrida, de fato, poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a sentença recorrida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte apelante. Ora, se essa tarefa é do recorrente, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados expressamente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte recorrente alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Com relação à relevância da argumentação recursal, como já mencionado, em regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Embora o sobrestamento do processo executivo possa ser deferido em sede de embargos à execução, afigura-se necessário que a execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito suficientes, como preceitua o art. 919, § 1o, do CPC. Apesar de se admitir, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la, o que não parece, ao menos por ora, ser o caso dos autos. No que que diz respeito à representação processual do apelado, observa-se que consta nos autos ata da assembleia que elegeu o síndico do condomínio, a quem cabe o dever de cobrar as despesas condominiais, nas searas extrajudicial e judicial, bem como, procuração devidamente assinada outorgando poderes de representação, o que, ao menos nesta fase de summaria cognitio, mostra-se suficiente para reconhecer a capacidade postulatória. Quanto ao demonstrativo de cálculo, note-se que a planilha apresentada pelo embargado indicou os valores devidos, nominais e corrigidos, e seus respectivos vencimentos, o fator matemático de correção aplicado, além do percentual e do montante juros, bem com a multa de dois por cento (2%) e honorários advocatícios de vinte por cento (20%) (IDs nos 156449184 e 192771425, dos autos da execução). Logo, em análise prefacial, restaram discriminados os elementos exigidos pelo parágrafo único do art. 798, do CPC. Com relação à validade das deliberações assembleares que estipularam as despesas condominiais e encargos de inadimplência ora em execução, em juízo prelibatório, observa-se que houve quórum significativo e aparente maioria qualificada em todas as reuniões, como se vê das respectivas atas (IDs nos 156449171, 156449176 e 156449177). Logo, como o exame aprofundado da regularidade de tais deliberações, diante das disposições da convenção, pressupõe cognição exauriente, há de prevalecer a soberania das decisões das assembleias, ao menos por ora. Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo a recurso que, ordinariamente, deva ser recebido apenas no efeito devolutivo pressupõe, não apenas a existência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mas também que os argumentos deduzidos no apelo sejam relevantes, com outras palavras, permitam concluir pela existência de forte probabilidade de que o julgamento da apelação conduzirá à reforma da sentença recorrida, o que não se verifica, pelas razões expostas. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, devidamente certificado, voltem conclusos para julgamento do mérito do recurso. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator